Tribunal: STF
Processo: HC 253034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de Cristiane Aparecida dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 971240/SP.



    Narra a impetrante que a paciente teve a prisão preventiva decretada após supostamente cometer o crime do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, praticado contra pessoa idosa. (eDOC 1)



    Afirma que o decreto preventivo é manifestamente ilegal e constitui exceção no sistema penal brasileiro. Sustenta que, no presente caso, não foram preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que a paciente tem boa índole, residência fixa, trabalho lícito e “não traz risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com sua soltura”. (p. 5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    O ato coator transitou em julgado em 12.3.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto ao mais, o Superior Tribunal de Justiça solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “Busca-se, na hipótese, a revogação da prisão preventiva da ora paciente. 



    A referida segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido especialmente destacado trechos do decreto preventivo, nos seguintes termos:



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agente, consistente na prática, em tese, do crime de roubo contra vítima idosa, valendo-se da confiança e da relação de proximidade que mantinham, em concurso de agente, com uso de arma branca, o que demonstra concreto risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada. A propósito:



    [...]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente”. (eDOC 2, p. 2-9)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, manteve o decreto preventivo pelos seguintes fundamentos:



    “A paciente CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS foi denunciada porque, no dia 11de abril de 2024, por volta das 20:00hrs, na rua Waldomiro Rodrigues, n° 306,Parque São Roque, na cidade e comarca de Taquarituba/SP, em conjunto com Alcides Bernardino e Giovani Lopes dos Santos Júnior, em comum acordo e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca e violência física, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em uma carteira contendo R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, conforme auto de avaliação de fls. 39, de propriedade da vítima Sebastião Caldeira (70 anos).



    [...]



    Isso porque não há como garantir que a paciente, caso seja colocada em liberdade, não tornará à senda delitiva. Ademais, a sociedade deve ser privada do convívio de pessoas acusadas de, mediante violência e grave ameaça, investir contra o patrimônio alheio.



    Nota-se que no caso em tela a ré optou por praticar o delito, valendo-se de concurso de agentes, agindo mediante grave ameaça e violência mediante emprego de arma branca contra a vítima. 



    E ao contrário do que alega a defesa, vale destacar, a paciente está presa por força de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que ela seja extensa ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte os indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da segregação da agente, pressupostos estes que foram bem observados na r. decisão que decretou a preventiva:



    [...]



    Portanto, verifica-se que a prisão preventiva restou adequadamente justificada com elementos do caso concreto, vez que a paciente cometeu delito grave, de modo que não há que se cogitar na revogação da segregação cautelar.



    [...]



    Aliás, a custódia também deve ser mantida por conveniência da instrução, quer para fins de reconhecimento pessoal, quer para que a vítima e testemunhas não se sintam atemorizadas em comparecer a Juízo e fornecer seus relatos.



    [...]



    Assim, a manutenção da custódia encontra-se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas de persecução criminal.



    [...]



    Ademais, não se configura constrangimento ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do delito.



    [...]



    Vale lembrar que as medidas cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos delitos e as circunstâncias do fato que são imputados à paciente”. (eDOC 2, p. 13-24)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Nesse cenário, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo modus operandi do delito, pelo risco de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista que a paciente supostamente cometeu crime de roubo qualificado pelo uso concurso de agentes e uso de arma branca, com extrema violência contra vítima idosa.



    Desse modo, considerando a gravidade concreta do delito e o risco à sociedade, é o caso de manutenção da prisão cautelar.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente